Tribunal: STF
Processo: AR 2971
Classe: AR
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Ação Rescisória. Distribuição. Exclusão de Ministro. Participação no julgamento. Arts. 76 e 77 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Determinada a redistribuição.



      Vistos etc.



      1. A Ministra Cármen Lúcia submete a distribuição da presente ação rescisória à análise da Presidência desta Casa, nos seguintes termos:



      “DESPACHO



      AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO DE REDISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO DO PROCESSO. ARTS. 76 E 77 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REMESSA DOS AUTOS À PRESIDÊNCIA. 



      Relatório



      1. Ação rescisória ajuizada, em 22.6.2023, pela União, tendo como objeto acórdão prolatado pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 951.533, no qual assumi a relatoria do julgamento do agravo interno, sucedendo o Ministro Dias Toffoli. 



      2. Em 27.6.2023, a autora apresentou petição (66.388/2023) asseverando que, na distribuição, “não se observou, como parâmetro de distribuição, o fato de que Vossa Excelência integrava a Segunda Turma durante a tramitação do ARE nº 951.533/ES e que sucedeu o Ministro Dias Toffoli na relatoria do feito, preferindo diversas decisões no referido processo. Desse modo, pode-se constatar que Vossa Excelência participou do processo do qual o acórdão rescindendo é oriundo”(fl. 1, e-doc. 26). 



      Afirma que não teria sido “cumprido o disposto no art. 77 do RISTF que preconiza que na distribuição de ação rescisória sejam excluídos os Ministros que tenham integrado o julgamento do feito, especialmente o Relator e o Revisor. r. Ou seja, ainda que o acórdão rescindendo fosse do Plenário, seriam excluídos da distribuição o Relator e o Revisor” (fl. 1, e-doc. 26). 



      Pondera que “a norma regimental deve ser interpretada em consonância com o disposto no parágrafo único do art. 971 do CPC/2015, o qual, por seu turno, dispõe que a escolha do relator deve recair em juiz que não tenha participado do julgamento rescindendo” (fl. 2, e-doc. 26). 



      Ressalta que, “conforme sinalizado na petição inicial da presente Ação Rescisória, faz-se necessária a distribuição por dependência da AR nº 2966, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes. Isso porque a presente Ação Rescisória está intimamente ligada à Ação Rescisória nº 2966, também ajuizada pela Fazenda Nacional diante do acórdão proferido no RE 716.840/ES” (fl. 2, e-doc. 26). 



      Requer “sejam observadas as normas regimentais e legais que tratam da distribuição da ação rescisória, promovendo-se nova distribuição do feito por dependência da AR nº 2966. Caso não se entenda ser caso de distribuição por dependência, que se realize nova distribuição para integrante da Primeira Turma que não tenha participado do ARE nº 951.533/ES” (fl. 4, e-doc. 26).



      3. Nos arts. 76 e 77 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, dispõe-se:



      Art. 76. Se a decisão embargada for de uma Turma, far-se-á a distribuição dos embargos dentre os Ministros da outra; se do Plenário, serão excluídos da distribuição o Relator e o Revisor. 



      Art. 77. Na distribuição de ação rescisória e de revisão criminal, será observado o critério estabelecido no artigo anterior. 



      Parágrafo único. Tratando-se de recurso extraordinário eleitoral, de habeas corpus contra ato do Tribunal Superior Eleitoral, ou de recurso de habeas corpus denegado pelo mesmo Tribunal, serão excluídos da distribuição, se possível, os Ministros que ali tenham funcionado no mesmo processo ou no processo originário.



      4. Pelo exposto, determino a remessa destes autos à Presidência para decidir sobre a redistribuição e prevenção suscitadas pela autora, na forma regimental. 



      Publique-se.”



      2. A Secretaria Judiciária desta Corte prestou as seguintes informações:



    “Excelentíssima Senhora Ministra Presidente,



    Em cumprimento ao despacho datado de 25/07/2023 (ID: 654c784b), informamos o que segue.



    Trata-se de Ação Rescisória ajuizada pela União buscando rescindir o acórdão prolatado pela 2ª Turma desta Corte no ARE nº 951.533. O processo foi distribuído em 23/07/2023 com exclusão da Turma julgadora, nos termos do artigo 77, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tendo sido sorteada relatora a Exma. Sra. Ministra Cármen Lúcia.



    Não foi observada a participação da Sra. Ministra Cármen Lúcia no julgamento do processo rescindendo, conforme peças nº 131 e 139 do ARE nº 951.533, deixando-se de proceder a exclusão da Sua Excelência quando da distribuição.



    Assim, salvo melhor juízo, esta Ação Rescisória deveria ter sido distribuída com a exclusão dos Ministros membros da 2ª Turma e também com a exclusão da Exma. Sra. Ministra Cármen Lúcia, nos termos do art. 77, caput, do RISTF.



    À alta consideração de Vossa Excelência.”



      É o relatório.



      Decido.



      3. Assumida pela Ministra Cármen Lúcia, em 12.12.2018, a relatoria do ARE 951.533, para fins de julgamento, no âmbito da 2ª Turma desta Casa, dos embargos de declaração opostos, aplicam-se à espécie os arts. 76 e 77 do RISTF, nos quais orientada a distribuição da ação rescisória com exclusão dos Ministros que tenham funcionado no processo, verbis:



    “Art. 76. Se a decisão embargada for de uma Turma, far-se-á a distribuição dos embargos dentre os Ministros da outra; se do Plenário, serão excluídos da distribuição o Relator e o Revisor. 



    Art. 77. Na distribuição de ação rescisória e de revisão criminal, será observado o critério estabelecido no artigo anterior.”



      3. À Secretaria Judiciária, para redistribuir o presente feito no âmbito da 1ª Turma, com exclusão da Ministra Cármen Lúcia.



      Cumpra-se. Publique-se.



      Brasília, 03 de agosto de 2023.



      Ministra ROSA WEBER



      Presidente



      Documento assinado digitalmente